Tribunal: TJPA
Processo: 0802429-26.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802429-26.2017.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO APENAS PARA AFASTAR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 10.624,12 e a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, em razão do parcial provimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição apta a ensejar aclaratórios deve ser interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo.

No caso concreto, o acórdão foi coerente ao manter a declaração de inexistência do débito – núcleo central da controvérsia – afastando apenas a condenação por danos morais.

O parcial provimento do recurso não implica automaticamente sucumbência recíproca, devendo ser analisado o resultado útil da demanda.

Configurada sucumbência mínima da parte autora quanto ao pedido indenizatório, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, mantendo-se a responsabilidade integral da ré pelos ônus sucumbenciais.

A pretensão recursal busca, em verdade, rediscutir o critério jurídico adotado no acórdão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo.

O parcial provimento do recurso não implica automaticamente sucumbência recíproca, devendo ser analisado o resultado útil da demanda, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC quando caracterizada sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0802429-26.2017.8.14.0201, em que figuram como Embargante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e Embargado JOSÉ MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face do acórdão lançado no id nº 34292913, por meio do qual esta Colenda Turma, à unanimidade, conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento, apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexistência do débito impugnado, tendo ainda ajustado a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 10.624,12).

Em suas razões de embargos, colacionadas no id nº 34571933, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de contradição interna, porquanto, embora tenha reconhecido o parcial provimento do apelo para excluir a condenação por danos morais, manteve integralmente o ônus sucumbencial em desfavor da concessionária.

Aduz que, tendo havido êxito parcial de ambas as partes, impunha-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a alegada contradição e adequar o capítulo sucumbencial do julgado.

Em contrarrazões apresentadas no id nº 35294861, o embargado defende o desprovimento do recurso adverso, ao argumento de que os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão da matéria já decidida.

Sustenta inexistir contradição no acórdão, pois a lógica decisória foi clara ao manter a inexigibilidade do débito, núcleo central da controvérsia, tendo o afastamento dos danos morais representado, quando muito, decaimento mínimo do autor. Acrescenta, nessa linha, que é aplicável a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, razão pela qual deve subsistir a condenação integral da embargante nos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

De início, verifico que os presentes embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, por ter dado parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais e, ainda assim, mantido a condenação da concessionária ao pagamento integral dos honorários advocatícios em favor da parte autora.

A insurgência, contudo, não merece acolhida.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Como cediço, a contradição apta a ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, isto é, a incongruência lógica entre premissas, fundamentação e dispositivo, e não o mero descontentamento da parte com a conclusão adotada ou com a interpretação jurídica conferida ao caso.

No caso concreto, não identifico qualquer vício de coerência interna no acórdão embargado.

Ao revés, o pronunciamento jurisdicional foi claro ao estabelecer, de forma linear e congruente, que:

(i) a cobrança do débito de R$ 10.624,12 não poderia ser judicialmente chancelada, diante da insuficiência do conjunto probatório para afirmar, com segurança jurídica, a certeza e a liquidez da dívida imputada ao consumidor; e

(ii) a atuação da concessionária, embora insuficiente para legitimar a cobrança no caso concreto, não se revelou abusiva ou ilícita a ponto de justificar condenação em danos morais.

A partir dessas premissas, concluiu-se pelo parcial provimento da apelação, apenas para excluir a reparação extrapatrimonial.

Não há, portanto, antinomia lógica entre o resultado do julgamento e o tratamento conferido à verba honorária.

Com efeito, o fato de o recurso ter sido parcialmente provido não conduz, automática e necessariamente, ao reconhecimento de sucumbência recíproca. A disciplina legal da matéria exige exame qualitativo e quantitativo do decaimento de cada litigante, à luz do art. 86 do CPC, que dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No ponto, a tese deduzida pela embargante parte de premissa simplificadora que não se sustenta: a de que todo provimento parcial do recurso implica, por si só, sucumbência recíproca. Não é assim.

O acórdão embargado preservou, em favor do autor, o reconhecimento judicial da inexistência do débito que ensejou a suspensão do fornecimento de energia elétrica, precisamente o ponto central da demanda e o resultado útil mais relevante buscado em juízo.

O afastamento da indenização por danos morais, embora represente parcial reforma da sentença, não desnatura o fato de que a concessionária permaneceu vencida quanto ao núcleo principal da controvérsia, qual seja, a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 10.624,12.

Aliás, a própria redação do dispositivo do acórdão evidencia essa lógica ao ajustar os honorários “sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 10.624,12)”, precisamente porque a sucumbência foi aferida à luz do proveito econômico principal alcançado pela parte autora com a manutenção da declaração de inexistência do débito.

Logo, o que a embargante pretende, em verdade, não é a eliminação de uma contradição interna, mas a revisão do critério jurídico adotado no capítulo sucumbencial, com a substituição da solução encontrada pelo Colegiado por outra que reputa mais adequada aos seus interesses. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração.

Os aclaratórios não constituem via recursal destinada à rediscussão do mérito da decisão, tampouco servem para compelir o órgão julgador a reexaminar a valoração jurídica já explicitamente realizada, salvo quando presente um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Acresce notar que o acórdão embargado, longe de se mostrar contraditório, apresenta coerência com a orientação segundo a qual não há sucumbência recíproca quando a parte adversa decai de parcela mínima ou acessória do pedido, subsistindo a responsabilidade integral da parte predominantemente vencida pelas despesas e honorários, ex vi do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Desse modo, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 27/05/2026